Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO NÃO SOLICITADA. CANCELAMENTO. PEDIDO IMPLÍCITO. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSENTES OS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. "QUANTUM DEBEATUR". MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da empresa ré a restituir à autora os valores cobrados indevidamente no valor de R$ 19.998,99 e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Narrou que é titular de uma conta de investimentos administrada pela parte requerida. Afirmou que recebeu cartão de crédito, físico e virtual, da empresa ré, sem ter solicitado. Sustentou que tal prática abusiva lhe causou danos, porque o cartão de crédito teria sido utilizado por terceiros, mediante fraude, o que caracterizaria vício de segurança. Alegou que entrou em contato com a ré e foi informada que o cartão havia sido solicitado, aprovado e liberado em 10/01/2023, mesma data e hora que três compras foram realizadas e aprovadas pelo réu, para uma mesma loja localizada em Cuiabá-MT, local onde jamais esteve, nos valores de R$ 9.999,99; R$ 9,890,00 e R$ 99,00. Aduziu que efetuou a contestação das compras e solicitou, de imediato, o cancelamento do cartão, sem êxito. Ante a negativa da solução do problema administrativamente e a fim de ser indenizada pelos danos suportados ajuizou a presente ação.
3. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, uma vez que dos documentos juntados ao processo (IDs 49989330 até 49989338) se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 49706045).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto aos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva, acerca do cabimento da repetição de indébito, quanto ao valor arbitrado e acerca da ocorrência de litigância de má-fé.
5. Em suas razões recursais, a autora sustentou que ao dar nome à presente ação de obrigação de fazer e expor a necessidade de cancelamento do cartão de crédito não solicitado, inclusive, como providência cautelar, deixou implícito o pedido do referido cancelamento em tutela final. Alegou que é incontroverso nos autos que houve cobrança indevida e o estorno de valores não afasta sua pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e aplicação da sanção disposta no artigo 42 do CDC. Defendeu que a ré, tanto em audiência conciliatória quanto em contestação apresentada, afirmou que havia providenciado o cancelamento de tal cartão, mas alterando a verdade dos fatos, porquanto não houve o cancelamento do cartão e sim do benefício de “cashback” que oferta aos clientes, o que impõe sua condenação por litigância de má-fé. Quanto à indenização a título de danos morais, defendeu que é necessária a majoração da quantia fixada, a fim da indenização ser compatível com o dano. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Incontroverso nos autos a existência de fraude perpetrada por terceiros que, aproveitando-se de falha na segurança, acessaram os dados do cartão de crédito fornecido à autora, sem sua solicitação, e efetuaram três transações bancárias, o que acarretou a responsabilização da parte requerida.
8. No caso em exame, muito embora, de fato, não tenha constado expressamente o pedido de cancelamento do cartão de crédito como tutela final, trata-se de pedido implícito ao pleito indenizatório, uma vez que é consequência lógica do reconhecimento da prática abusiva de emissão de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação da consumidora (artigo 39, inciso III, do CDC e Súmula 532 do STJ) e de que a cobrança questionada é indevida. Ademais, a autora requereu tal cancelamento como providência cautelar e, nos termos do artigo 84 do CDC, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Conhecido o pedido de condenação da ré à obrigação de fazer consistente no imediato cancelamento do cartões de crédito, físico e virtual, de no 49XX XXXX XXXX 3XX6.
9. No que concerne aos danos materiais pleiteados, necessária a comprovação de efetivo prejuízo ao patrimônio da autora. No presente caso, embora tenha sido gerada fatura para pagamento das compras contestadas, efetuadas mediante fraude (ID 49706015 - Pág. 1), não houve o pagamento de tal fatura pela consumidora. Não demonstrado o decréscimo patrimonial, com o efetivo pagamento o valor indevidamente cobrado, não há dano material efetivo passível de reparação.
10. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na hipótese, em que pese a cobrança indevida, não houve comprovação do efetivo pagamento pela consumidora, de forma que não estão presentes os requisitos autorizadores para aplicação prevista no artigo 42 do CDC.
11. Em face da falha na prestação de serviço que ensejou a cobrança indevida, para fins de reparação pelos danos gerados, o magistrado sentenciante fixou indenização a título de danos morais. Em relação ao montante da condenação decorrente dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
12. Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, no caso, não demonstrado que o documento juntado aos autos pela Instituição Financeira teve o objetivo de ludibriar a parte autora, tampouco ao Poder Judiciário, porquanto não havia determinação à requerida de efetuar o cancelamento do cartão de crédito, além de ser possível extrair de tal documento que houve o cancelamento do débito, o que mostra o regular exercício de direito de defesa da ré, não havendo ofensa aos incisos do art. 80 do CPC.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a requerida à obrigação de fazer consistente no imediato cancelamento dos cartões de crédito, físico e virtual, de no 49XX XXXX XXXX 3XX6. Mantidos os demais termos da sentença.
14. Sem custas processuais, ante o benefício da gratuidade de justiça concedido. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.